Tribunal: TJDFT
Processo: 0750571-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CONSULTA AOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. PESQUISA DE BENS IMÓVEIS. ÔNUS DO CREDOR.
1. A execução tem por escopo principal assegurar o cumprimento da obrigação constante do título judicial, em prazo razoável e de forma a atender a expectativa e o interesse do credor. Ademais, o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, para o fim de atingir a máxima efetividade da tutela executiva (artigos 4o, 797 e 789, todos do Código de Processo Civil).
2. Na hipótese, foram realizadas consultas aos sistemas SisbaJud, RenaJud e InfoJud, sem localização de bens passíveis de constrição. Todavia, a parte agravante deixou de buscar, por conta própria, informações nos cartórios de imóveis do Distrito Federal, acessíveis a todos, mediante pagamento dos respectivos emolumentos.
3. O princípio da cooperação, que integra a matriz principiológica da legislação processual civil atual, não representa a transferência do ônus de localizar bens passíveis de constrição ao Poder Judiciário.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.